Tribunal: TJSP
Processo: 1002209-86.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Locação de bem móvel – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Veículo utilizado pela locatária no desenvolvimento de sua atividade empresária – Ausência de subsunção ao conceito de consumidor – Inexistência de abusividade na cláusula que impunha à locatária o dever de imediata comunicação do sinistro.

Inexistência de omissão, contradição,

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Locação de bem móvel – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Veículo utilizado pela locatária no desenvolvimento de sua atividade empresária – Ausência de subsunção ao conceito de consumidor – Inexistência de abusividade na cláusula que impunha à locatária o dever de imediata comunicação do sinistro.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.